Tribunal: TJBA
Processo: 0305089-76.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305089-76.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEANE PEREIRA GABRIEL

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SUCESSÃO DE VÍNCULOS: CARGO COMISSIONADO E REDA.
FGTS. DEPÓSITO OBRIGATÓRIO.

I. Caso em exame

1.
Os presentes declaratórios foram opostos com o objetivo de

sanar
contradição
que
o
embargante entende existir
n
o acórdão em relação
a
condenação do ente municipal no pagamento da multa de 40% sobre o FGTS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar
a pertinência da incidência da multa em contrato regular firmado com a Administração Pública, porém sem concurso público.

III. Razões de decidir

3.
O STJ
alinhando-se ao entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão de que é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988.

IV.
Dispositivo e Tese

EMBARGOS
ACOLHI
DOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0305089-76.2012.8.05.0039
, em que figuram como
Embarg
ante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e
Embarg
ado,
JOSEANE PEREIRA GABRIEL
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
A
COLHE
R OS EMBARGOS
,
nos termo
s
do voto da Relatora
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

Procurador(a) da Justiça